Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de nova carta de arrematação do bem imóvel arrematado, nos autos principais pelo Agravante (terceiro interessado), conforme exigência do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
2. No caso, verifica-se que o 3o CRI-DF, ao receber a Carta de Arrematação para registro, apresentou exigências no sentido de que (i) constasse a indicação dos gravames existentes na matrícula do imóvel arrematado pelo agravante, quais sejam, Condição Resolutiva da AV.2, mandado judicial da AV.4, as penhoras do R.7, R.8, R.9, R.10 e R.11, da matrícula 298158, conforme solicitado no art. 901, § 2o do CPC; ou (ii) constasse apenas a menção do art. 901, § 2o do CPC (ID 16837432).
3. Como se vê, não houve exigência cartorária de prévio cancelamento das averbações de penhora como condição indispensável à formalização do registro da carta de arrematação, mas apenas que fossem indicados, na referida carta, eventuais gravames incidentes sobre o imóvel arrematado.
4. Ademais, o juízo de origem já havia anteriormente determinado a expedição da carta de arrematação, inclusive com a imissão na posse do imóvel, independentemente de o agravante requerer o cancelamento das penhoras determinadas por outros juízos, o que somente veio à tona ante a exigência cartorária em comento, que conta com expressa previsão legal.
5. Com efeito, o § 2o do art. 901, do CPC, estabelece os requisitos para expedição da carta, que deverá conter a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individualização e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame, sendo que todas as penhoras registradas na matrícula do imóvel constaram do edital de leilão (ID 16837430), sem configurar impedimento à alienação forçada do bem (art. 901, caput, do CPC).
6. Assim, vê-se que, para possibilitar o registro da carta de arrematação, há apenas a obrigatoriedade de nela constar a indicação de eventuais gravames, sem necessidade de prévio cancelamento dos registros das constrições pré-existentes na matrícula do imóvel, exigência, aliás, sequer contida na Lei n. 6.015/73.
7. De outro lado, acerca do saldo remanescente da arrematação do imóvel realizada nos autos principais, destaca-se que o juízo de origem proferiu anteriormente decisão em relação às penhoras oriundas doutros processos e certificadas no “rosto dos autos”, ainda em atenção art. 908, do CPC, e ao princípio da prioridade da penhora anterior sobre a posterior (prior tempore potiur iure).
8. Quase todas as execuções tiveram os créditos já satisfeitos (à exceção da última citada na decisão em tela), com a extinção dos respectivos processos e, por conseguinte, a liberação/desconstituição das penhoras, como já o fizeram os juízos de origem, do 2o Juizado Especial/BsB e da 9a Vara Cível/BsB, conforme consulta processual; cabe acrescer, por fim, que a arrematação é forma originária de aquisição da propriedade e implica no desembaraço de quaisquer gravames e ônus que incidam sobre o bem antes da alienação por meio judicial.
9. Destarte, no caso, vê-se presente a verossimilhança do direito, devendo, portanto, ser expedida a carta de arrematação, com os requisitos legais do § 2o do art. 901, CPC/2015, mormente com a indicação das penhoras ainda remanescentes e registradas na matrícula do imóvel arrematado pelo agravante.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.